Tribunal: TJMT
Processo: 1026621-39.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026621-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), TARCIRIO ANTONIO GEBERT - CPF: 285.739.430-68 (AGRAVADO), IZAIR CELI MILANESI GEBERT - CPF: 477.369.250-20 (AGRAVADO), DIEGO RAFAEL GEBERT - CPF: 011.012.641-60 (AGRAVADO), DAIANE ROCHELI GEBERT - CPF: 011.012.661-04 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – PRESCINDIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE DEMONSTRADO – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.(...)” (
REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

aviado pelo
Banco John S/A,
objetivando a concessão do efeito suspensivo a decisão que deferiu o pedido de processamento da ação de Recuperação Judicial, proposta por
Tacirio Antônio Gebert e Outros,
e, por consequência, determinou a suspensão de todas as ações e execuções contra os devedores, determinando, inclusive, o sobrestamento de eventuais atos expropriatórios iniciados em desfavor do grupo econômico.

Para tal desiderato, sustenta o agravante, em síntese, que não restou demonstrado nos autos
a quo
, os requisitos necessários para admissão e processamento da recuperação judicial dos agravados, uma vez que se registraram na Junta Comercial a menos de dois anos, conforme determina o artigo 48 da Lei 11.101/2005.

A liminar foi indeferida (Id nº 71024988).

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id nº 75932953).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id nº 78251977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão
sub judice
neste agravo de instrumento, refere-se à admissibilidade da ação de recuperação judicial do grupo econômico formado por produtores rurais, quando seu registro na Junta Comercial é realizado há menos de dois anos da propositura do feito, posto que a matéria ainda não é pacífica na jurisprudência.

Como é sabido, a Recuperação Judicial tem como objetivo viabilizar que o devedor supere uma situação de crise econômico-financeira, garantindo a sua preservação, a sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Para tanto, ao propor ação de recuperação judicial deve ser demonstrado o preenchimento dos pressupostos exigidos pela legislação, em seus artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005, tornando-se cogente ao magistrado analisá-los e deferir o seu processamento, adotando medidas que auxiliará ao soerguimento do devedor.

Nesse contexto, a legislação prevê inicialmente que para o devedor requerer a recuperação judicial deve demonstrar o exercício regular de suas atividades há mais de 02 (dois) anos.

Nesse diapasão, em regra, tal critério de ordem formal é evidenciado por meio da inscrição da pessoa física ou jurídica no Registro Público de Empresas Mercantis – Junta Comercial, nos termos do que dispõe o artigo 967 do Código Civil.
Daí a insurgência recursal, posto que para o agravante não restou comprovado que os agravados exercem atividade empresarial há mais de dois anos, contados da sua inscrição empresarial
.

Ocorre que, o Código Civil flexibiliza ao empresário que atua no ramo de produtor rural a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, deixando a faculdade do empreendedor. Vejamos o que dispõe o artigo 971,
in verbis:

“Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão,
pode
, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro.”

Com efeito, a Legislação dispõe que para o exercício regular da profissão no ramo da atividade rural não é prescindível a inscrição junto ao órgão de Registro, sendo aplicado nesse caso o regime do Código Civil, entretanto, na hipótese pela escolha do referido registro, constituiu-se os efeitos de empresário, aplicando o regime empresarial.

Aliás, nesse sentido é esclarecedor o trecho do Voto Vencedor, emitido pelo Ministro Raul Araújo, no Resp. 1800032/MT, publicado, recentemente, em 10/02/2020, vejamos,
in verbis
:

“(...) Assim, se quiser obter melhores favores no ordenamento jurídico, o empresário rural se inscreve e passa ao regime empresarial; senão, pode permanecer no regime jurídico do Código Civil.
Mas, inscrito ou não, estará sempre em situação regular, o que não acontece com o empresário comum, "empresário sujeito a registro", cuja inscrição é obrigatória para só então obter situação regular e se enquadrar no regime empresarial
. Do contrário, estará em situação irregular, atuando à margem da lei.

Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro.
Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, tem o efeito constitutivo de equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro, sendo tal efeito apto a retroagir (ex tunc),
pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário.(...)” (destaquei)

A propósito, vejamos a Ementa do Julgado supracitado,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa.

2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes".

3
. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro.
Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário.

4.
Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos.
Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.

5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas.

6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes. (REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020) (destaquei)

Desta forma, a conclusão é de que para o exercício regular do produtor rural não se exige que seja feita a inscrição na junta comercial e, por conseguinte, não seria razoável sua exigência para admitir o processamento da recuperação judicial.

Nesse diapasão para dirimir as divergências até então existente, o legislador alterou a Lei de Recuperação Judicial – 11.101/2005, por meio da Lei 14.112 de 24 de dezembro de 2020, deixando mais evidente que será admitida a comprovação do exercício de atividade do produtor rural por meio da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) ou registros contábeis, vejamos,
in verbis
:

“
Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;

III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.

§ 1º A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente. (Renumerado pela Lei nº 12.873, de 2013)

§ 2º No caso de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a ECF, entregue tempestivamente.
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)
(Vigência)
”

§ 3º Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente
.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)
(Vigência)

§ 4º Para efeito do disposto no § 3º deste artigo, no que diz respeito ao período em que não for exigível a entrega do LCDPR, admitir-se-á a entrega do livro-caixa utilizado para a elaboração da DIRPF. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)
(Vigência)

§ 5º Para os fins de atendimento ao disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo, as informações contábeis relativas a receitas, a bens, a despesas, a custos e a dívidas deverão estar organizadas de acordo com a legislação e com o padrão contábil da legislação correlata vigente, bem como guardar obediência ao regime de competência e de elaboração de balanço patrimonial por contador habilitado. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)” (destaquei)

Portanto, o produtor rural poderá comprovar por outros meios, que não apenas inscrição na junta comercial, o exercício regular de sua atividade.

In casu
, restou demonstrado por meio dos documentos acostados que os agravados apesar de terem realizado a inscrição na Junta Comercial em 27/01/2020 (Id nº 38980998), exercem atividade rural desde 1980.

Para corroborar com tal assertiva, restou consignado no Laudo de Constatação Prévia, realizado pela atual Administradora Judicial Glaucia Albuquerque Brasil, a comprovação do exercício regular da atividade rural do Grupo Econômico Gebert, vejamos:

“(...)
De acordo com os requisitos essenciais contidos no artigo 48 da Lei 11.101/2005, se, no mérito, a comprovação do exercício regular da atividade rural por mais de dois anos, e não o registro, for considerada como suficiente para atender ao caput do artigo 48, a documentação essencial que acompanhou o pedido atende integralmente ao quanto requerido.
Assim considerando, em 50 pontos possíveis, os requerentes, enquanto Grupo Econômico, apresentam Índice de Adequação Documental Essencial (IADe) de 50 pontos, em 50 pontos possíveis, o que corresponde a 100,0% de conformidade nos itens avaliados.” (Id 75932957)

Assim, e em consonância com o Parecer Ministerial, entendo que restou demonstrado o requisito essencial do exercício regular da atividade rural, para a admissibilidade, nesse quesito, da Recuperação Judicial. Aliás, vejamos o trecho do Parecer emitido pelo Eminente Procurador de Justiça Leonir Colombo:

“À luz do citado entendimento, é possível constatar, ainda, a teor do Laudo Técnico de Constatação Prévia (ID 70701965), que os agravados exercem atividades rurícolas desde o ano de 1980, ficando evidenciado, portanto, o transcurso do prazo bienal necessário ao deferimento do pedido de recuperação judicial.” (Id nº 78251977)

Nesse mesmo sentido vejamos o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO - EMPRESÁRIO RURAL – COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POR MAIS DE DOIS ANOS COMO CONDIÇÃO PARA O PROCESSAMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL – PRESCINDIBILIDADE
-

DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REGULAR POR OUTROS MEIOS DE PROVA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Quando a Lei Civil vem, logo em seguida, no art. 967, dizer que ‘é obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade’, quer tratar de outro assunto, qual seja, a regularidade do exercício da atividade empresarial, e não sua caracterização” (REsp nº 1478001/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015). 2.
Em sendo o exercício da “atividade regular” uma situação de fato, suscetível de ser demonstrada por outros meio de prova pelo empresário rural, não me parece acertada a exigência de muito mais do que a própria lei já exige, sendo suficiente ao produtor rural pessoa física a prévia inscrição na Junta Comercial por período superior há dois anos para admissão e deferimento do pedido recuperacional, mas podendo ser feita a comprovação do fato/requisito exigido pela cabeça do art. 48 da Lei nº 11.101/2005 por outro meios de prova.”
(N.U 1005065-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO

JUDICIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESÁRIO RURAL. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO PERANTE A JUNTA COMERCIAL. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO.

I. O instituto da recuperação judicial foi criado com o intuito de propiciar ao devedor a superação de dificuldades econômico-financeiras, visando à preservação da empresa e evitando os negativos reflexos sociais e econômicos que o encerramento das atividades poderia causar. Esse objetivo, aliás, está consignado no art. 47, da Lei nº 11.101/2005. II. Por sua vez, o art. 48, da LRF, dispõe sobre os requisitos de legitimidade ativa para o processamento do feito recuperacional, destacando que o devedor, seja empresário ou empresário rural, deve exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos
. Contudo, especificamente sobre o
produtor

rural
, o exercício regular de sua atividade empresária independe de inscrição perante a
Junta

Comercial
, tratando-se de mera faculdade sua, nos termos do art. 970 e 971, ambos do Código Civil III. Portanto, ao empresário
rural
revela-se suficiente a prova do exercício regular de atividade durante os dois anos que antecederam o pedido de
recuperação

judicial
, sendo esta a interpretação adotada ao biênio legal estabelecido no art. 48, da LRF. Precedente do STJ.
IV. No caso concreto, a prova pericial e os documentos acostados aos autos comprovam que os empresários, ora agravados, exerciam atividade rural desde o ano de 2012, ou seja, há mais de dois anos do pedido de recuperação. V. Os artigos de lei suscitados pelas partes consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, a teor do art. 1.025, do CPC, sendo desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos aventados. AGRAVO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº 70083681601, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 24-06-2020) (destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento

ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021